Tribunal: TJSP
Processo: 2088525-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. Pretensão à reforma de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na suspensão da eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal 3732/2020, e do artigo 2o do Decreto Municipal 3726/2020. Esgotamento do objeto da lide, com a perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. Pretensão à reforma de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na suspensão da eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal 3732/2020, e do artigo 2o do Decreto Municipal 3726/2020. Esgotamento do objeto da lide, com a perda superveniente do interesse em agir, que ensejou o exercício do direito de ação, diante da superveniência dos Decretos Estaduais no 65.014/2020, que estendeu a quarentena até 28 de junho de 2020, e no 64.994/2020, de 28 de maio de 2020, que instituiu o "Plano São Paulo", autorizando os Municípios a liberar o comércio em algumas regiões. Extinção da ação, por meio de efeito translativo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088525-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17634
2
Voto no 17634 (julgamento em conjunto com o voto no 17791 -
2088525-26.2019.8.26.0000/50000)
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravante(s): Município da Estância Turística de Presidente Epitácio
Agravado(a)(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ESGOTAMENTO DO OBJETO POR PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE DE AGIR. Pretensão à reforma de decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
consistente na suspensão da eficácia dos artigos 2o e 3o do
Decreto Municipal 3732/2020, e do artigo 2o do Decreto
Municipal 3726/2020. Esgotamento do objeto da lide, com a perda
superveniente do interesse em agir, que ensejou o exercício do
direito de ação, diante da superveniência dos Decretos Estaduais
no 65.014/2020, que estendeu a quarentena até 28 de junho de
2020, e no 64.994/2020, de 28 de maio de 2020, que instituiu o
“Plano São Paulo”, autorizando os Municípios a liberar o
comércio em algumas regiões. Extinção da ação, por meio de
efeito translativo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC, prejudicado o recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 61/67 que, em ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Presidente
Epitácio, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para
suspender a eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal 3.732/2020, e do
artigo 2o do Decreto Municipal 3.726/2020, e impor ao Município de Presidente
Epitácio a obrigação de cumprir o Decreto Estadual no 64.881/2020 e todas as
disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo Estado de São Paulo,
no que se refere a pandemia, enquanto perdurar seus efeitos, suspendendo as
atividades dos estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais,
cujo funcionamento foi autorizado pelos decretos municipais no 3726/2020 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17634
3
3732/2020, e determinando que proceda à orientação da população, fiscalização,
execução e cumprimento das determinações legais vigentes no tocante à vigilância
epidemiológica, na forma do art. 18, IV, a da Lei 8.080/90, sob pena de multa diária
de R$ 150.000,00, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade civil,
administrativa e penal, inclusive ação regressiva se, eventualmente, incidir a multa
diária por descumprimento.
Inconformado, o Município agravante sustentou o seguinte: a)
os fundamentos adotados pela decisão judicial são incapazes de demonstrar,
concretamente, a existência de probabilidade do direito e de risco da demora a
justificar a suspensão da eficácia artigos 2o e 3o do Decreto Municipal no 3.732/2020
e do artigo 2o do Decreto Municipal no 3.726/2020; b) a multa é elevadíssima e deve
ser revogada; c) o abrandamento da quarentena pelo Município, desde que
fundamentado em critérios técnicos e nas peculiares circunstâncias locais, em nada
infringe a Lei Federal no 13.979/2020 ou o seu regulamento; d) o quadro de
emergência de saúde não pode implicar, nem mesmo autorizar, a outorga de
discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do estado de direito
democrático; e) a repercussão internacional não pode ser fundamento para a edição
do Decreto Estadual no 64.881/2020, que é ilegal; f) a decisão não apontou
especificamente que as providências sanitárias determinadas nos Decretos
Municipais afrontariam a Lei Federal 13.979/2020; g) as medidas de isolamento
social e de vedação de atividades não essenciais atualmente vigentes comprometem
seriamente a atividade econômica no âmbito do município, com consequências
graves, sobretudo, para as microempresas e pequenas empresas e consequentemente
na manutenção do emprego e renda de dezenas de milhares de trabalhadores,
inclusive nas contas públicas e, portanto, nos recursos financeiros necessários ao
próprio enfrentamento da pandemia; h) não se pretende privilegiar a atividade
econômica em detrimento à saúde pública, mas, diante do longo período de restrição
da atividade já experimentado (mais de trinta dias), há a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17634
4
compatibilizar a forma como a restrição das atividades não essenciais será
executada à realidade atualmente vivenciada pelo município agravado e pela região,
até que haja a alteração do quadro fático ou normativo, na forma do artigo 3o,
parágrafo 1o, da Lei Federal no 13.979/2020; i) requer o deferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 188/201).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
interlocutória que deferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência
para suspender a eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal 3.732/2020, e do
artigo 2o do Decreto Municipal 3.726/2020, e impor ao Município de Presidente
Epitácio a obrigação de cumprir o Decreto Estadual no 64.881/2020 e todas as
disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo Estado de São Paulo,
no que se refere a pandemia, enquanto perdurar seus efeitos, suspendendo as
atividades dos estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais,
cujo funcionamento foi autorizado pelos decretos municipais no 3.726/2020 e no
3.732/2020, e determinando que proceda a orientação à população, fiscalização,
execução e cumprimento das determinações legais vigentes no tocante à vigilância
epidemiológica, na forma do art. 18, IV, a da Lei 8.080/90, sob pena de multa diária
de R$ 150.000,00, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade civil,
administrativa e penal, inclusive ação regressiva se, eventualmente, incidir a multa
diária por descumprimento.
Em que pese ter sido concedida a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, quando da distribuição do presente agravo de instrumento, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17634
5
momento processual, mister lhe seja atribuído o efeito translativo para a extinção da
ação, por perda superveniente do objeto da pretensão jurisdicional.
Sobre o funcionamento das atividades não-essenciais, previa o
Decreto Estadual no 64.881/2020 a suspensão de atendimento presencial ao público
em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas
noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e
centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas, bem como o consumo local
em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de
entrega (“delivery”) e “drive thru”, ressalvadas as atividade essenciais descritas nos
itens 1 a 6 do §1o do art. 2o do referido Diploma Legal (1. saúde: hospitais, clínicas,
farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 2. alimentação:
supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega (“delivery”) e
“drive thru” de bares, restaurantes e padarias; 3. abastecimento: transportadoras,
postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores e
bancas de jornal; 4. segurança: serviços de segurança privada; 5. comunicação
social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas
jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e imagens; 6. demais atividades
relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de março de
2020).
De outra parte, no exercício das competências de
regulamentação de direito local, o Decreto Municipal no 3.732/2020 de Presidente
Epitácio, em seu artigo 2o, optou por disciplinar as medidas sanitárias específicas e
restritivas a fim de possibilitar o funcionamento dos serviços não essenciais, de
modo a preservar não apenas a saúde física da população, mas também a sua saúde
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17634
6
Como se vê, na verdade, tanto o Decreto Estadual como o
Municipal afeiçoam-se a um ato administrativo, porque são leis “latu sensu” de
efeitos concretos, que se esgotam no tempo ou objeto.
Portanto, a questão diz respeito à legalidade da norma com
efeitos concretos, que tem a mesma natureza do ato administrativo.
Sendo assim, o pedido correto seria a anulação do ato
administrativo, pretensão jurisdicional, no entanto, prejudicada pela superveniência
do Decreto Estadual no 65.014/2020, que estendeu a quarentena até 28 de junho de
2020, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Observados os termos e condições estabelecidos
no Decreto no 64.994, de 28 de maio de 2020, fica estendida, até 28 de junho de
2020, a vigência:
I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto no 64.881,
de 22 de março de 2020;
II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da
Administração Pública estadual, nos termos do Decreto no 64.879, de 20 de março
de 2020.”
De outro giro, o Decreto Estadual no 64.994/2020, de
28.05.2020 (a que se refere o supracitado artigo), que instituiu o “Plano São Paulo”,
como sendo o “(...) resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios
paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar ações e
medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19” (art.
2o), determinou, em seu art. 5o, “(...) a classificação das áreas de abrangência dos
Departamentos Regionais de Saúde do Estado em quatro fases, denominadas
vermelha, laranja, amarela e verde, de acordo com a combinação de indicadores de
que trata o Anexo II deste decreto (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088525-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17634
7
Consoante o referido “Plano São Paulo”, a região onde está
situado o Município de Presidente Epitácio encontra-se, atualmente, na “fase 1”
“vermelha”, que corresponde à restrição máxima de funcionamento de serviços
públicos e atividades não essenciais, conforme sítio eletrônico do governo estadual
(www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp).
Por conseguinte, houve o esgotamento do objeto da demanda
principal, pela perda superveniente do interesse de agir que ensejou o exercício do
direito de ação, devendo, por meio de efeito translativo, o processo ser extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em
honorários advocatícios, por se tratar de ação civil pública (art. 18, da Lei no
7.347/85).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, extingue-se a ação civil pública, sem julgamento de
mérito, prejudicado o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento,
nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator